Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-17.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801039-17.2020.8.14.0136

APELANTE: GRENILSON EUGENIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 01 ano, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A condenação decorreu da apreensão de 1,348 kg de maconha e de uma balança de precisão, localizados na residência do acusado após denúncia anônima e flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são objeto de análise: (i) se a entrada no domicílio do apelante pela polícia, sem ordem judicial, configura violação de direitos constitucionais, havendo nulidade; e (ii) se as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar foi justificada pelo estado de flagrância, conforme a denúncia anônima foi corroborada pela visualização do réu dispensando entorpecentes pela janela. Crime de tráfico é permanente, sendo legítima a atuação policial sem prévia autorização judicial.

4. A materialidade do delito foi comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e registros fotográficos. A autoria também foi robustamente demonstrada, com depoimentos consistentes dos policiais envolvidos e incompatibilidade entre a quantidade de droga apreendida e a alegação de uso pessoal.

5. O depoimento de policiais é prova válida quando corroborado por outros elementos, como ocorre no presente caso, sendo insubsistente a tese de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando houver fundadas razões derivadas de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2. A quantidade de droga apreendida, aliada a outros elementos probatórios, é suficiente para caracterizar o tráfico, afastando a tese de uso pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 239272 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 29.04.2024; STF, RE nº 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.08.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe nega provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GRENILSON EUGÊNIO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA (ID 21295562), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21295532) que na madrugada de 23 de novembro de 2021, durante uma ronda ostensiva, Policiais Militares, informados por denúncia anônima acerca da existência de depósito de entorpecentes no assentamento Eduardo Galeano, zona rural de Canaã dos Carajás/PA, dirigiram-se ao local, onde foi encontrada 1,348 kg de substância aparentando ser “maconha” e uma balança de precisão, com conseguinte prisão do réu em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 21295575), suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada a partir de denúncia anônima, sem autorização escrita e gravada dos moradores.

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime, posto que inexistem provas acerca da prática da traficância.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21295578), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
. Violação de domicílio. Nulidade:

Suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada a partir de denúncia anônima, sem autorização escrita e gravada dos moradores.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Ademais, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Na hipótese
sub examine
, consoante se nota, a ação policial se deu após denúncia anônima acerca da prática de traficância no local.
No entanto, com a chegada dos policiais, foi observado o momento no qual o réu dispensou uma porção de entorpecentes pela janela, o que deu ensejo à atuação policial, com o conseguinte ingresso domiciliar.

Nessa conjuntura, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que o ingresso domiciliar decorreu de
fundadas razões
derivadas de lastro concreto.

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, transcrevo decisões recentes do Pretório Excelso, confira-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF, HC 239272 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nessa conjuntura,
rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO
: Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime, posto que inexistem provas acerca da prática da traficância.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do registro fotográfico à ID 21295511, pág. 05; do Laudo de Constatação Provisório, à ID 21295511, pág. 13; do Auto de Apresentação e Apreensão, à ID 21295511, pág. 14, que atesta a descoberta, além da droga, de
balança e precisão
; e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2020.03.000894-QUI, à ID 21295525, que assim conclui:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 02 (dois) embrulhos no formato de tabletes inteiros, envoltos em fita crepe na cor marrom e papel filme, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes). Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total de
1.350,0 Kg (um quilograma e trezentos e cinquenta gramas)
. (...)

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento, a testemunha
Jonas Gomes de Lima
, policial militar que participou da diligência, é claro e coerente em seu relato. O policial afirmou que recebeu denúncia anônima de vizinhos informando que na residência do réu havia tráfico de drogas. Ao chegar ao local, constatou que
o acusado tentou arremessar uma porção de entorpecente pela janela
. Durante a abordagem, localizaram na casa uma
quantidade significativa de maconha e uma balança de precisão.
Ressaltou que o
formato prensado da droga
é característico do tráfico e que os vizinhos corroboraram a informação de que o acusado vendia drogas na região.

Ainda que as oitivas dos policiais Rafael José Coimbra e Ramon Cardoso Soares tenham ocorrido apenas em sede inquisitorial, seus depoimentos são harmônicos com o depoimento judicial do policial Jonas Gomes de Lima. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais, desde que corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Não há indícios de má-fé ou intenção de incriminação injusta por parte dos agentes de segurança.

O réu, em interrogatório, negou a prática de tráfico, alegando ser usuário de maconha desde os 14 anos de idade. Afirmou que a droga encontrada era destinada ao próprio consumo e que a balança de precisão em sua residência seria utilizada para pesar tintas, uma vez que realiza trabalhos como tatuador.

Inobstante, a tese de uso pessoal apresentada pelo réu é incompatível com os elementos constantes nos autos. A quantidade de droga apreendida, equivalente a 1,348 kg, extrapola em muito os limites necessários ao consumo pessoal, especialmente considerando o relato do próprio réu de que teria adquirido a substância apenas dois dias antes. Além disso, a presença da balança de precisão, típica do preparo para comercialização, enfraquece ainda mais a alegação de que o material se destinava ao uso próprio. A justificativa apresentada para a posse da balança, qual seja, seu uso em atividades de tatuagem, não é crível diante do contexto probatório. Além disso, o formato prensado da substância, em dois grandes tabletes de “maconha”, usualmente associado à comercialização, aliado à presença da balança de precisão, reforça a destinação comercial da droga.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga na residência do réu, após notícias relativas ao exercício, inclusive, anterior, de ato de traficância, que deram ensejo à ação policial.

Os elementos colhidos durante a instrução probatória são robustos e indicam, de forma clara e segura, a participação do recorrente no delito. O conjunto probatório é composto, principalmente, pelos depoimentos de policiais que participaram diretamente da operação, e convergem em detalhes acerca da dinâmica criminosa, como a espécie de material apreendido e o local de sua localização.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade do material ilícito, a sua forma de acondicionamento, e a apreensão de petrecho para sua preparação.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se o
decisum
combalido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025